Tribunal: STF
Processo: HC 233116
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 778.708/SP (e-doc. 5). 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente, juntamente com o corréu, foi condenado a 5 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 3, p. 13).



    3. A defesa formalizou recurso de apelação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento ao apelo defensivo (e-doc. 3, p. 101). Opostos embargos declaratórios, não foram conhecidos pela Corte em tela (e-doc. 3, p. 123-125). Contra o acórdão proferido pelo Tribunal no recurso de apelação, impetrou-se o referido habeas corpus no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, que a busca domiciliar foi fundada apenas em denúncias anônimas. Argumenta a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006. Afirma que, aplicada a causa de diminuição do tráfico privilegiado, deve-se fixar regime aberto para o cumprimento inicial de pena. 



    5. Requer, liminarmente, a suspensão da ordem de prisão expedida em desfavor do paciente. No mérito, pugna pela absolvição do paciente ante ilegalidade da prova proveniente da busca domiciliar e, subsidiariamente, o reconhecimento da incidência do tráfico privilegiado. 



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar, em cognição sumária, a ausência de ilegalidade manifesta, solicitando informações ao Juízo de origem e determinando, em seguida, o encaminhamento dos autos para vista do Ministério Público Federal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    11. Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.  



    Brasília, 8 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator